Tribunal: TJMT
Processo: 0008334-78.2004.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008334-78.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.016.313/0001-51 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE MÁXIMO DE ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 000109/04. O executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegalidade da aplicação de índices de atualização superiores à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 1.062). O magistrado acolheu a exceção, aplicou a Taxa SELIC ao crédito tributário e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se havia interesse processual do executado ao impugnar a atualização do crédito pela Taxa SELIC, mesmo após a vigência da Lei Estadual no 12.358/2023, que determinou a aplicação da referida taxa aos créditos estaduais.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a Lei Estadual no 12.358/2023 tenha entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA continuava a ser atualizada por índices superiores à SELIC até a oposição da exceção de pré-executividade, evidenciando a necessidade e legitimidade do pleito do executado para a adequação da atualização monetária.

4. A redução substancial do valor exequendo após a atualização pela Taxa SELIC confirma que o Estado deu causa ao litígio, justificando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: "
A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de pré-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 3o, III, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.062; TJ-MT, Apelação no 10048434620168110002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, na Execução Fiscal n. 0008334-78.2004.8.11.0041, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência imposta na decisão de id. 248228160 e extinguiu o feito, ante a constatação que o débito em cobrança foi cancelado.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, devendo ser afastada a condenação ao pagamento em honorários sucumbenciais, em razão da patente “
falta de interesse processual, com o esvaziamento da discussão com o único fito de ver a correção da dívida pela tabela SELIC, frisando que a objeção foi protocolada em 28/03/2024, já em vigor a novel legislação estadual de 12/2023
”.

Contrarrazões apresentadas em id. 248228169.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de DIAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA, visando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 000109/04.

Na data de 28/03/2024, o executado apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a ilegalidade da aplicação do IGP-DI e IPCA acrescidos de juros de 1% aos débitos fiscais, sustentando a violação ao Tema 1.062 do STF, o qual estabelece “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.

Nesse sentido, arguiu o executado que não pode o Estado de Mato Grosso aplicar índices de atualização de crédito tributário superiores ao da Taxa SELIC, adotada pela União.

Devidamente intimada, o Estado de Mato Grosso compareceu aos autos informando que todos os créditos em dívida ativa já se encontram alterados pelo índice da SELIC, ao que anexou CDA atualizada com cálculo datado de 21/06/2024, pugnando pela rejeição da objeção em razão da ausência de interesse jurídico.

O Magistrado
a quo
, em 14/06/2024, acolheu a exceção de pré-executividade, determinando a aplicação da Taxa Selic na CDA objeto da ação, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 5% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, nos termos dos arts. 85, § 3o, III, e 90, § 4o, ambos do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ante a inexistência de qualquer vício na decisão embargada, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Na mesma oportunidade, o Juízo Singular extinguiu o feito, haja vista constatar que o débito cobrado nos autos se encontra cancelado.

Irresignado, o exequente interpôs este recurso de apelação.

Pois bem.

A questão central da irresignação recursal cinge-se à alegada ausência de interesse processual do executado ao apresentar exceção de pré-executividade visando a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora do crédito tributário, sob o argumento de que, quando do protocolo da objeção (28/03/2024), já estava em vigor a Lei Estadual no 12.358/2023, que adequou os índices de correção aos patamares da União.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, a análise detalhada dos autos revela que, não obstante a Lei Estadual no 12.358/2023 ter entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA objeto da execução fiscal (no 000109/04) permanecia sendo atualizada por índices superiores à Taxa SELIC quando da oposição da exceção de pré-executividade.

Isso porque, conforme se verifica do id. 248228153, em 26/02/2024 - portanto mais de 2 meses após a vigência da novel legislação - a CDA indicava um débito no montante de R$ 7.814.838,35 (sete milhões oitocentos e quatorze mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Somente após a provocação do executado, por meio da exceção de pré-executividade, é que o Estado de Mato Grosso procedeu à atualização do título executivo pela Taxa SELIC, apresentando, em 21/06/2024, CDA retificada com valor significativamente inferior: R$ 1.811.102,29 (um milhão oitocentos e onze mil cento e dois reais e vinte e nove centavos).

A substancial redução do débito exequendo (aproximadamente R$ 6 milhões) evidencia, de forma inequívoca, que a pretensão deduzida na exceção de pré-executividade era legítima e necessária, sendo manifesto o interesse processual do executado em provocar o Poder Judiciário para ver assegurada a observância do Tema 1.062 do STF.

Nesse contexto, imperioso reconhecer que o Estado de Mato Grosso deu causa à propositura da exceção de pré-executividade ao manter a cobrança do crédito tributário com índices de atualização superiores à Taxa SELIC mesmo após a vigência da Lei Estadual no 12.358/2023, atraindo a incidência do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários advocatícios.

Como é cediço, o princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Na hipótese, é evidente que o executado somente precisou se valer da via judicial porque o Estado permaneceu inerte em seu dever de adequar, de ofício, os índices de atualização do crédito tributário aos patamares estabelecidos pela União.

A propósito, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA
–
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Execução de Pré-Executividade pela parte executada, que foi acolhida face ao adimplemento do débito fiscal, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência
”. (TJ-MT 10048434620168110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários recursais em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024